Tribunal: TJMT
Processo: 1016038-19.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016038-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - CPF: 213.842.098-16 (ADVOGADO), GILMAR ZEVARNICKI - CPF: 872.385.431-68 (AGRAVADO), NOVA CARNE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.555.173/0001-15 (AGRAVANTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ CONSTITUÍDAS POSTERIORMENTE. ART. 49 DA LEI Nº 11.101/2005. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO RECUPERACIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada nos autos do cumprimento de sentença. A discussão central envolve a possibilidade de submissão do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial, tendo em vista a tese firmada pelo STJ no Tema 1051.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se crédito cuja origem remonta a fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, mas cuja constituição jurídica e exigibilidade ocorreram apenas após o trânsito em julgado de decisão proferida, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, à luz do Tema 1051 do STJ.

III. Razões de decidir

O art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, submete aos efeitos da recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, entendendo-se como existentes aqueles já constituídos juridicamente.

O Crédito indenizatório decorrente de decisão judicial que apenas com o trânsito em julgado adquiriu liquidez e exigibilidade, sendo, portanto, constituído em data posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, caracteriza-se como extraconcursal.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que créditos constituídos após o deferimento do processamento não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser adimplidos normalmente no juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido para manter a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da demanda.

Tese de julgamento: “O crédito indenizatório constituído por decisão judicial transitada em julgado após o deferimento do processamento da recuperação judicial possui natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos do plano recuperacional.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.484.168/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18/08/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Nova Carne Indústria de Alimentos Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Colíder, que nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Gilmar Zevarnicki, rejeitou a impugnação apresentada pela executada.

Inconformada, a agravante defende que a r. decisão não se revela acertada, posto que contraria o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, no sentido de que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare. Isso porque, em 23/02/2021, sob o rito dos recursos repetitivos, que originou o Tema n.º 1051, a Corte Superior fixou a tese de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

Aduz que diferentemente do entendimento adotado pelo magistrado de origem, há de ser reconhecido que o crédito do agravado teve origem em fato gerador (01/04/2006) ocorrido em momento anterior ao pedido de recuperação judicial (08/05/2009), sendo de rigor que seja reconhecido como concursal e submetido ao plano recuperacional.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de acolher a Impugnação da agravante, posto que o crédito exequendo se submete ao rito da recuperação judicial, bem como determinar ao agravado, que habilite seu crédito nos autos da recuperação judicial, extinguindo-se, consequentemente, o cumprimento de sentença.

A tutela recursal foi indeferida (id. 288424399).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 293672896), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo juízo de origem no id. 305077896.

Manifestação da PGJ acostada no id. 298276899, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de cumprimento sentença ajuizada por Gilmar Zevarnicki em face de Nova Carne Indústria de Alimentos Ltda. – em recuperação judicial.

A parte executada foi intimada para efetuar o pagamento do débito ou apresentar impugnação (id. 94453899 – Pág. 21).

A executada, ora agravante, apresentou impugnação, argumentando, em síntese, que encontra-se em recuperação judicial, cujo processamento foi deferido em 08 de maio de 2009. Sustenta que, ainda que o título executivo judicial tenha sido formado após o pedido e o deferimento da recuperação judicial, o fato jurídico que originou o crédito é anterior a tais eventos. Assim, defende que o crédito em discussão está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, requerendo, consequentemente, a suspensão da presente execução (id. 94453899 – Pág. 28/32).

O exequente apresentou manifestação e pugnou pelo prosseguimento do feito (id. 94453899 – Pág. 44).

O d. magistrado
a quo
proferiu a decisão recorrida (id. 180555715), rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença e determinando o prosseguimento da execução, ao fundamento de que, embora o fato narrado seja anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito foi constituído apenas com o trânsito em julgado da sentença condenatória, ocorrido em 12.05.2014, portanto, após o deferimento do processamento da recuperação judicial (08.05.2009) e a homologação do plano (30.11.2012), classificando-o como extraconcursal, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005.

Inconformada, a agravante defende, em síntese: (i) que o crédito tem origem em fato gerador ocorrido em 01.04.2006 (registro equivocado de vínculo empregatício e negativa de emissão de declaração), portanto anterior ao deferimento da recuperação judicial; (ii) que, nos termos do Tema 1051/STJ, a existência do crédito, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, é determinada pela data do fato gerador e não pela data do trânsito em julgado; (iii) que o reconhecimento do crédito como concursal preserva o princípio da paridade entre credores. Requer, ao final, a reforma da decisão para que seja determinada a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial, com a consequente extinção da execução individual.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à definição da natureza do crédito objeto de cumprimento de sentença - se concursal ou extraconcursal e, consequentemente, à possibilidade de sua habilitação no processo de recuperação judicial da Agravante.

Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

A despeito da clareza formal da tese do c. STJ, cumpre reconhecer que sua aplicação não se dá de modo automático e desvinculado da realidade concreta, tampouco pode ser compreendida de maneira fragmentária.

Na verdade, o próprio acórdão paradigma do Tema 1051 ressalva, em mais de uma passagem, que a existência jurídica do crédito depende de uma relação jurídica válida, eficaz e reconhecida pelo ordenamento jurídico, não bastando a simples ocorrência fática anterior ao pedido de recuperação judicial. A rigor, o que determina a eficácia jurídica do crédito é a sua exigibilidade, liquidez e certeza.

No presente caso, o crédito discutido advém de ação de indenização por Danos Morais e Materiais movida por
Gilmar Zevarnicki
em desfavor de
Nova Carne Indústria de Alimentos Ltda.
, sob o fundamento de que deixou de receber os benefícios do seguro-desemprego em virtude de apontamento indevido de vínculo empregatício junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

A sentença prolatada naqueles autos julgou
procedentes
os pedidos iniciais para condenar a agravante ao pagamento de
indenização por dano material no valor de R$ 2.797,50
(dois mil setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) e
indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00
(dez mil reais).

Após o
trânsito em julgado
do
decisum
, em
25.04.2014
, a parte autora promoveu o cumprimento de sentença, buscando a satisfação do crédito judicial.

No curso dessa fase, a agravante sustentou que o crédito deveria ser habilitado no processo de recuperação judicial, porquanto o fato gerador teria ocorrido antes do deferimento do processamento recuperacional, datado de
08.05.2009
, no processo nº 0000928-06.2009.8.26.0108, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Judicial do Foro Distrital de Cajamar, Comarca de Jundiaí/SP.

Ocorre que, como corretamente consignado pelo juízo de origem e corroborado pelo parecer ministerial, a pretensão executória decorre de
decisão judicial que, somente com o seu trânsito em julgado, conferiu ao crédito a característica da exigibilidade e liquidez
.

Com efeito, o art. 49,
caput,
da Lei nº 11.101/2005, é expresso ao prever que apenas os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial se sujeitam ao plano, entendendo-se como “existentes” aqueles já constituídos juridicamente, ainda que não vencidos.

O Superior Tribunal de Justiça, embora tenha firmado, no
Tema 1051
, que a data relevante para fins de sujeição é a do fato gerador, também assentou que, em hipóteses de responsabilidade civil judicialmente reconhecida, a exigibilidade e liquidez - requisitos da constituição do crédito, só se consolidam com o trânsito em julgado da decisão condenatória, sendo esse o marco para se verificar a submissão ou não aos efeitos recuperacionais.

No caso, quando deferido o processamento da recuperação judicial da agravante (08/05/2009),
não havia crédito judicialmente constituído
em favor do agravado. Somente em
25/04/2014
, após decisão transitada em julgado, passou a existir, de forma líquida e exigível, a obrigação de pagar. Tal circunstância atrai a aplicação do entendimento de que se trata de
crédito extraconcursal
, não sujeito à recuperação judicial, conforme reiterada jurisprudência do STJ:
"Os créditos constituídos após o deferimento do processamento da recuperação judicial não se submetem aos seus efeitos, devendo ser adimplidos normalmente pela empresa recuperanda, inclusive no juízo cível onde tramitou a demanda originária"
(REsp 1.484.168/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18/08/2015).

Assim, considerando que o crédito exequendo se tornou líquido e exigível apenas em data posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, correta a decisão recorrida ao rejeitar a impugnação e determinar o prosseguimento da execução no juízo cível.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus própios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025